Tribunal: TJBA
Processo: 8022262-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022262-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUCAS COSTA PEDREIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
ALINE TATIANA ALMEIDA DA HORA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO E CIRÚRGICO. INCERTEZA FÁTICA QUANTO À AUTORIA DO ILÍCITO. DECLARAÇÃO DA OPERADORA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PARCIAL DA COBERTURA. PRIMAZIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PERIGO DE DANO REVERSO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO ATÉ A DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o
restabelecimento imediato
de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora sob a justificativa de fraude em pedidos de reembolso. O agravado, segurado há 17 anos, é portador de
Doença de Parkinson
e necessita de assistência terapêutica contínua e procedimento cirúrgico já indicado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se existem elementos suficientes para manter a rescisão unilateral por fraude antes da instrução probatória; b) se a gravidade do quadro clínico do segurado autoriza a manutenção do vínculo; e c) se a alegada impossibilidade técnica da operadora em fracionar a cobertura justifica a manutenção integral do contrato.

III. Razões de decidir

3. Embora a Lei nº 9.656/1998 autorize a rescisão contratual em casos de fraude, tal medida exige a comprovação inequívoca da
má-fé ou participação direta do beneficiário
, o que se encontra em zona de incerteza fática no momento.

4. Enquanto a seguradora apresenta negativas de atendimento por profissionais que constam nos recibos, o segurado colaciona provas de que
efetivamente realizou os tratamentos
em clínica diversa, sugerindo que a irregularidade documental possa ter sido perpetrada por terceiros ou prestadores de assessoria, sem sua ciência.

5. A
Doença de Parkinson
é patologia degenerativa que impõe risco de degradação motora irreversível caso os tratamentos sejam interrompidos, configurando o
perigo de dano reverso
superior ao risco patrimonial da operadora.

6. A própria agravante, em sede de Embargos de Declaração, afirmou a
inexequibilidade técnica
de manter o plano ativo apenas para urgência e emergência. Ante o conflito entre a inviabilidade sistêmica da empresa e o risco de morte ou agravamento da saúde do segurado, deve prevalecer o direito fundamental à vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de plano de saúde por fraude exige prova robusta da participação do beneficiário, sendo temerária a interrupção do serviço em sede de cognição sumária quando há dúvida sobre a autoria do ilícito. 2. Diante de doença degenerativa grave e da declaração da operadora sobre a impossibilidade de fracionamento da cobertura, a manutenção integral do contrato é medida que se impõe para preservar a dignidade da pessoa humana até o encerramento da instrução."

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 1º, III, e art. 5º, XXXII; Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra decisão proferida no
Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência
,
aforada por
LUCAS COSTA PEDREIRA DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este agravo de instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)